Tribunal: TJBA
Processo: 8049247-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049247-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

APELADO: SIMONE PEREIRA CAMPOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA KARINA SILVA DE SENNA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO INTEGRAL EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. ESQUIZOFRENIA CRÔNICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE EM REGRA (STJ) E EXCEÇÕES. LEI 14.454/2022 (ROL COMO REFERÊNCIA BÁSICA). DIÁLOGO INTERINSTITUCIONAL “QUANDO POSSÍVEL”. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I - Cabem embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC). Não se prestam à rediscussão do mérito.

II - O acórdão embargado alinhou-se à tese dos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (taxatividade em regra do rol da ANS, com hipóteses excepcionais), bem como à Lei 14.454/2022, que positivou o rol como referência básica e estabeleceu critérios para cobertura excepcional de procedimentos não listados.

III - Comprovadas a imprescindibilidade clínica e a inexistência de substituto terapêutico idôneo, não pode a operadora substituir-se ao médico assistente para negar a modalidade indicada (precedentes do STJ).

IV - O “diálogo interinstitucional” referido pela jurisprudência superior é recomendação de técnica decisória “quando possível”, não requisito de procedibilidade nem óbice à tutela jurisdicional em hipóteses urgentes e com prova robusta.

V - Efeito suspensivo indeferido (art. 1.026, caput, CPC). Multa do art. 1.026, §2º, afastada, ausente caráter manifestamente protelatório. Prequestionamento explícito e, de todo modo, incidência do art. 1.025 do CPC.

VI - Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para acrescer fundamentos e prequestionar, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Acórdão proferido na Apelação Cível n. 8049247-87.2023.8.05.0001
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora